Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL. RESIDÊNCIA. FAMÍLIA. MAIS DE 40 ANOS. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, consistente no reconhecimento de direito real de habitação em favor do ora agravante relativamente a imóvel indicado nos autos.
2. Tratando-se de antecipação de tutela com fundamento em urgência, prevê o art. 300 do Código de Processo Civil que o pleito será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Revela-se o direito real de habitação como efetiva restrição ao direito de propriedade dos herdeiros que adquiriram o bem por força de sucessão hereditária, notadamente em momento posterior à utilização do imóvel como residência comum do casal.
4. O dispositivo legal em referência (art. 1.831 do Código Civil) tem por finalidade preservar a dignidade do cônjuge sobrevivente, permitindo-lhe a preservação do lar, quando nenhum outro imóvel foi constituído durante o matrimônio.
5. Reputam-se presentes os requisitos legais para o reconhecimento em favor do agravante do direito real de habitação, em que pese a existência de um segundo imóvel residencial em nome do espólio, eis que aquele sobre o qual se invoca o direito real de habitação foi adquirido na constância do casamento entre o agravante e a de cujus, consubstanciando a residência da família por mais de quarenta anos, sem que haja provas nos autos de que o segundo bem tenha sido utilizado pelo casal como a residência da família.
6. Recurso conhecido e provido.